Tribunal: TJDFT
Processo: 0705221-30.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS C/C ALIMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PRESENTES. DEFERIMENTO SEM EFEITOS RETROATIVOS. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. CAPACIDADE FINANCEIRA. PROVA. ÔNUS DO ALIMENTANTE. RAZOABILIDADE DO VALOR. PENSIONAMENTO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A gratuidade de justiça pode ser requerida pelas partes a qualquer momento do curso do processo, conforme se extrai da leitura do artigo 99 do CPC/15, mas, em regra, tem efeitos ex nunc, não alcançando, portanto, atos pretéritos.

2. Preenchidos os requisitos legais, como ocorre no caso dos autos, defere-se a gratuidade de justiça pleiteada, sem, contudo, efeitos retroativos.

3. Inviável conhecer de pedido formulado apenas em razões de Apelo, por ensejar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

4. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do artigo 1.694, §1o, do CC/02.

5. Conquanto o Alimentante alegue ser excessivo o encargo alimentar a que foi condenado a pagar, não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar cabalmente a impossibilidade de contribuir para o sustento da filha no valor arbitrado em sentença.

6. Os alimentos fixados no importe de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente mostram-se adequados e compatíveis com a situação financeira do pai descrita nos autos, sem desconsiderar a subsistência mínima dele.

7. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, não provida.